Tribunal: TJPA
Processo: 0000581-34.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000581-34.2017.8.14.0008

APELANTE: EDIMAR LIMA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000581-34.2017.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BARCARENA-PA

APELANTE: EDIMAR LIMA OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ART. 180, DO CÓDIGO PENAL

E ART.12 DA LEI Nº10.826/2003)
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.
IMPOSSBILIDADE.
Autoria e materialidade demonstrada nos autos, através
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (id.13095022), Auto de Entrega (id.13095022), Laudo Definitivo nº 2017.05.000099-BAL (id.44474831) e os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo. A
origem ilícita dos bens apreendidos na residência do réu, e as circunstâncias em que se deu o fato, indicam que o agente que tinha conhecimento que os objetos eram produto do crime, assim como a arma apreendida, atrás da porta de sua residência,
arma de fabricação caseira, tipo espingarda cerrada calibre 12
, não havendo dúvida da conduta ilícita por parte do apelante, não tendo a defesa se desincumbido de trazer elementos para desconstituir o conjunto probatório. Devendo a sentença ser mantida.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco
dias do mês de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25

de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000581-34.2017.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BARCARENA-PA

APELANTE: EDIMAR LIMA OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
EDIMAR LIMA OLIVEIRA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Barcarena/PA
(id.13095036), que o condenou às penas de
02 anos de reclusã
o e
01 ano de detenção
e 130 dias multa
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
130 (cento e trinta) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 180, “caput”, do Código Penal Brasileiro
c/c
art.12 da Lei nº 10.826/2003
(crime de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Na
denúncia
(id.13095015), o representante do Ministério Público narrou que no dia
no dia 16/01/2017, por volta das 17h, o denunciado EDIMAR LIMA OLIVEIRA foi preso em flagrante por ter adquirido em proveito próprio, um aparelho DVD marca LG, um ferro elétrico de passar roupas, uma faca de cozinha, um perfume, uma mochila preta e várias peças de roupas, além de estar de posse de uma arma de fogo, fabricação caseira, calibre 12, objetos fruto de crime, de propriedade da vítima RUTILENE DE JESUS GONÇALVES DE FREITAS, fato ocorrido no bairro Fazendinha, Vila Cabanos, no município de Barcarena.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 180, “caput”, e art. 12, da Lei nº 10.826/03
.

A
Denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2017 (
id.13095025)

Na
sentença prolatada em 5 de novembro de 2020 (
id.13095036), julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia para o fim de CONDENAR o réu
EDIMAR LIMA OLIVEIRA
na pena do art. 180, “caput”, do Código Penal e art. Art.12, da Lei nº 10.826/03.

Em suas
razões recursais
(id.13095044), o recorrente pugnou:
Absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art.386, V e VII, todos do CPP , com aplicação do
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões
(id.13095048), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
total
improvimento
do recurso interposto
.

Nesta
Instância Superior
(id.13822262), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista que a única testemunha (vítima) que teria presenciado o fato, fora ouvida apenas na fase do inquérito, não havendo o contraditório.

De acordo com os fatos narrados na exordial acusatória no dia

16/01/2017, por volta das 17h, o denunciado EDIMAR LIMA OLIVEIRA foi preso em flagrante por ter adquirido em proveito próprio, um aparelho DVD marca LG, um ferro elétrico de passar roupas, uma faca de cozinha, um perfume, uma mochila preta e várias peças de roupas, além de estar de posse de uma arma de fogo, fabricação caseira, calibre 12, objetos fruto de crime, de propriedade da vítima RUTILENE DE JESUS GONÇALVES DE FREITAS, fato ocorrido no bairro Fazendinha, Vila Cabanos, no município de Barcarena.

De fato, vê-se que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (id.13095022), Auto de Entrega (id.13095022), Laudo Definitivo nº 2017.05.000099-BAL (id.44474831) e os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Quanto à autoria delitiva restou demonstrado o dolo do crime de receptação, nas declarações prestadas pelos policiais militares, nos quais afirmaram que o apelante fora abordado em sua residência com os bens subtraídos da vítima, no qual sabia ser produto de ilícito, conforme declarações prestadas pelos agentes públicos.

A testemunha Cabo da Polícia Militar
EDUARDO DA SILVA LOBATO
narrou:

“QUE

não recorda dos detalhes da ocorrência;
QUE
foram na casa da vítima, e a mesma relatou que sua casa havia sido arrombada, e que haviam levado alguns pertences, como televisão, ventilador, DVD e perfumes de valor alto;
QUE
acredita que a comunidade de onde foram subtraídos os bens era Fazendinha ou Renascer com Cristo;
QUE
saiu em diligência juntamente com o Cabo Pacheco, e rodando pela cidade chegaram à informação de que havia um cidadão que estava oferecendo objetos que batiam com a descrição dos pertences da vítima;
QUE
indicaram que o cidadão morava no ramal do Íbis, na área da Fazendinha;
QUE
chegaram na casa do acusado, e ele estava sozinho em uma rede, tendo autorizado a revista dos policiais;
QUE
na busca, logo se depararam com alguns dos itens descritos;
QUE
encontraram uma arma caseira, tipo espingarda cerrada calibre 12;
QUE
não lembra se na arma havia alguma munição;
QUE
o acusado negou ter praticado o furto, e disse que uma outra pessoa estaria vendendo os objetos;
QUE
encontraram a TV;
QUE
o acusado não soube explicar como as coisas foram parar na sua casa, e na dúvida, decidiram levar o mesmo para a delegacia;
QUE
a vítima não viu quem levou suas coisas, pois sua casa foi arrombada duas vezes no mesmo dia, enquanto estava ausente do imóvel;
QUE
tiveram a informação de que o acusado estaria com os objetos da vítima; que a vítima mora na área da fazendinha.
(...)”

A testemunha Cabo da Polícia Militar
WLADIMIR OLIVEIRA PACHECO
declarou:

“QUE
recorda da prisão do acusado;
QUE
a vítima acionou os policias que estavam de serviço e relatou que sua casa havia sido arrombada;
QUE
se dirigiram até a casa do acusado e pediram permissão para fazer revista, tendo encontrado uma mochila e uma arma caseira;
QUE
foi o depoente quem encontrou a arma atrás da porta;
QUE
não recorda se a arma estava municiada, nem o motivo apresentado pelo acusado para estar na posse de arma;
QUE
os pertences da vítima estavam na casa do acusado; que a vítima reconheceu seus pertences;
QUE
não recorda se o acusado informou que tinha comprado os objetos ou se tinha outra pessoa envolvida.”

O réu
EDIMAR LIMA OLIVEIRA
não fora ouvido em juízo, em razão de não ter sido encontrado no endereço, sendo decretada sua revelia nos termos do art. 317 do CPP.

Já se assentou no entendimento de que não se pode tachar como inválido o testemunho de policial, mormente porque vige o sistema da livre apreciação das provas, permitindo ao magistrado sopesar tal depoimento em cotejo com outras provas dos autos.

Os agentes públicos não devem ser considerados inidôneos ou suspeitos em virtude, simplesmente, de sua condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos. Conforme consolidado na jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ARTIGO
12
DA LEI Nº
10.826
/03) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (ARTIGO
16
, CAPUT, DA LEI Nº
10.826
/03 (...) AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. DE OFÍCIO, APLICAR A REGRA DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS
12
E
16
, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº
10.826
/03. DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. BEM JURÍDICOS TUTELADOS QUE SÃO IDÊNTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

(...)

- Recurso parcialmente provido. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0686.17.008422-8/001
, Relator (a): Des.(a) Doorgal Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/07/2018, publicação da sumula em
01
/
08
/
2018
) (destacamos).

A versão apresentada pela defesa, é incoerente e frágil, diante dos demais elementos informativos colhidos nos autos, uma vez que as declarações prestadas pelos agentes públicos foram esclarecedores e contundentes de que os objetos subtraídos da vítima
RUTILENE DE JESUS GONÇALVES DE FREITAS se encontravam na posse do réu
EDIMAR LIMA OLIVEIRA,
que por ocasião da revista policial em sua residência, fora encontrado os referidos objetos, juntamente com a arma de fogo,
tipo espingarda cerrada calibre 12, atrás da porta.

Pois bem. É necessário esclarecer que essa prévia ciência do agente acerca da origem ilícita do bem deve ser verificada pelo Juiz de acordo com as circunstâncias dos autos, já que não é possível invadir a esfera psíquica de um agente. Desse modo, venho decidindo que, no exame do delito de
receptação
, a prova da ciência da origem ilícita da coisa pode ser extraída da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração.

O mesmo ocorre com relação à ciência da ilicitude necessária para distinguir o modo doloso do simplesmente culposo, podendo tal exame ser inferido da exterioridade do fato, pois, ao contrário, nunca se lograria punir alguém de forma
dolosa
, salvo quando confessado o respectivo comportamento.

Sobre a matéria, bem leciona Eugênio Pacelli:

Em relação especificamente à prova do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso, a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 10ª edição, 2008, p. 287).

Em se tratando de delito de
receptação
, portanto, o dolo do agente normalmente é aferido pelas circunstâncias que envolveram a ação delitiva.

Nesse sentido

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E DE MATERIALIDADE PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. DESPROVIMENTO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA E DE CONHECIMENTO DO RÉU. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa. 2. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova quando o objeto é apreendido na posse do réu e compete à defesa demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida.

(TJ-DF 00029954420198070003 DF 0002995-44.2019.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 20/04/2020 .

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ART. 180, CAPUT, DO CP - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA SUA MODALIDADE CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - COISA COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Se comprovadas a autoria e a materialidade do crime, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente que conduzia a coisa tinha ciência de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal - A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação ou para a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, pois aquele que está na posse de um bem sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, notadamente quando todas as circunstâncias do caso demonstram que ele tinha plena ciência da ilicitude da coisa.

(TJ-MG - APR: 10079180083838001 Contagem, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/07/2021)

Por essa razão, restando comprovado que o réu possuía bens que sabia ser produto de crime, deve ser confirmada sua condenação, pela prática do crime tipificado no art. 180, “caput”, do CPB.

Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido tipificado no art. 12 da Lei nº
10.826/03
que assim dispõe:

Art. 12.

Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
.

A Posse irregular de arma de fogo de uso permitido classifica-se pela doutrina como crime comum, de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, independe da comprovação do potencial lesivo da conduta, sendo desnecessárias a realização de perícia.

Para caracterizar o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, basta o agente possuir uma arma para que possa intimidar alguém, independentemente de estar ou não municiada, e, assim, infringir justamente o bem jurídico tutelado por esse artigo de lei.

O crime tipificado no artigo 12 do ED, classifica-se como
crime permanente
, vez que sua consumação se prolonga no tempo. Enquanto o indivíduo manter a posse irregular da arma de fogo, o crime estará se consumando e, inclusive, sujeito a prisão em flagrante.

A materialidade do crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 restou demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de objeto (id.), no qual fora apreendida uma arma de fogo,
uma arma caseira, tipo espingarda cerrada calibre 12
, conforme Auto
de Apresentação e Apreensão de Objeto (id.13095022), e

Laudo Definitivo nº 2017.05.000099-BAL (id.44474831)
.

Quanto à autoria delitiva restou demonstrado, nas declarações prestadas pelos policiais militares, nos quais afirmaram que o apelante fora abordado em sua residência, onde fora encontrado, atrás da porta,
uma arma caseira, tipo espingarda cerrada calibre 12.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos da testemunha policial militar, bem como as outras provas colhidas nos autos, não restando qualquer dúvida da conduta atribuída ao acusado.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Há de se atentar para o fato que o réu não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, deixando de colaborar

com apuração da verdade real, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, a despeito do valor do bem, ao revés do consignado pela Defensoria, não se trata tão de simples reincidente, mas de réu multirreincidente, porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais (fl. 97). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3.
Se mostra viável o reconhecimento da confissão extrajudicial, inviável o acolhimento da tese trazida no presente writ, posto destacado na origem que o agente "sequer apareceu para dar sua versão em juízo, sem colaborar com a apuração da verdade real". 4. Irretocável a fixação do regime semiaberto, a partir da reincidência e maus antecedentes do paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, nego provimento
à pretensão recursal,
mantendo os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
25
de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2023